Tribunal: TJMT
Processo: 1003400-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003400-56.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA NONA VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário (SUSCITADO), JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 359.602.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DISCUSSÃO ACERCA DA VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM –
ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE.

A ação que discute a venda casada de seguro prestamista em operação de consignado e pleiteia unicamente a devolução dos valores cobrados a título de seguro sem questionar qualquer aspecto do empréstimo em si , apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 9a VARA DA COMARCA DE CUIABÁ em desfavor do JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos da Ação de Repetição de Indébito no 1010310-44.2020.8.11.0041, proposta por ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO em face de BANCO DO BRASIL S.A., BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.

Defende o suscitante que não é competente para julgar e processar a demanda, pois a demanda, que versa sobre seguro prestamista, atrai a competência da Vara Especializada em Direito Bancário, nos termos do Provimento no 004/2008/CM.

Por sua vez, o Juízo suscitado aduz que a demanda em questão decorre de relação subjacente não adstrita à relação tipicamente bancária, de modo que o objeto da lide não atende às especificações da competência da vara especializada, sendo unicamente de responsabilidade civil, acerca do valor cobrado a título de seguro prestamista.

Destaca, ainda, que não há nos autos qualquer discussão quanto às cláusulas do contrato de financiamento ou empréstimo firmado, de ordem financeira/bancária.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, em petição de Id. n.o 120241473, manifestou-se pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O cerne da questão reside em saber se a competência para processar e julgar os autos da Ação de Repetição de Indébito no 1010310-44.2020.8.11.0041, proposta por ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO em face de BANCO DO BRASIL S.A., BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, seria do JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, ora suscitante, ou JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO da mesma Comarca, ora suscitado.

Pois bem.

Dispõe o artigo 1o, §1o, do Provimento no 004/2008/CM,
in verbis
:

“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova COMPETÊNCIA e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4a, 8o, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1o, 2o, 3o e 4o Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito;consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor
.”

No caso, a Ação de Repetição de Indébito versa unicamente sobre a venda casada de seguro prestamista em operação de consignado, sendo pleiteado, ao final, a devolução dos valores cobrados a título de seguro.

Não há na exordial qualquer questionamento quanto ao contrato de empréstimo consignado em si, de modo que a hipótese apresenta natureza eminentemente civil, devendo o seu processamento e julgamento ser de competência da vara cível e não do juízo especializado em direito bancário.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - Ação de inexistência de débito e dano moral – ausência de matéria bancária – natureza tipicamente civil - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO - CONFLITO PROCEDENTE. Excluem-se da competência das varas especializadas em direito bancário, as ações de indenização de cunho moral em razão da natureza eminentemente civil. Ausência de outro pedido de natureza tipicamente bancária, cuja competência para o processamento será da Vara Cível.”
(TJ-MT 10010612720228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/04/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

Dispositivo.

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente conflito, para declarar a competência do
Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar a Ação de Repetição de Indébito no 1010310-44.2020.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022